Tribunal: TJMT
Processo: 1009964-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009964-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ALMEIDA NEVES - CPF: 049.201.211-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
.

APELADO(S):

JEAN CARLOS ALMEIDA NEVES
.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA COMPROVADA.
DEVER DE RESSARCIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pela Associação Gestão Veicular Universo contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade do apelado pelo acidente e condená-lo ao ressarcimento dos valores pagos pela apelante para o conserto do veículo sinistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante alega que restou comprovada a participação culposa do apelado no evento danoso, e que os documentos apresentados nos autos são suficientes para configuração da responsabilidade.

4.
O juízo monocrático julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não houve prova robusta de que o requerido tenha sido o causador do acidente descrito nos autos.

5.
O Boletim de Ocorrência e as fotografias apresentadas corroboram a narrativa do associado da apelante, indicando a responsabilidade do apelado pelo acidente.

6.
A revelia do apelado não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela apelante, devendo o julgador pautar-se nos elementos probatórios apresentados no processo
, entretanto,
os fatos
7. No caso dos autos, os fatos
alegados na inicial não são inverossímeis, nem estão em contradição com as provas dos autos, não se podendo recusar a presunção de veracidade decorrente da revelia, ante a consonância com a realidade probatória da demanda
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação provido. Tese de julgamento: "A responsabilidade do apelado pelo acidente de trânsito restou comprovada, devendo ser condenado ao ressarcimento dos valores pagos pela apelante para o conserto do veículo sinistrado."

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 786.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1361333, Rel. Min. Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011; TJ-SP, AC 1072474-79.2019.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo
Bisogni
, j. em 11/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

contra sentença que proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Cível de Várzea Grande
/MT
, que, nos autos
de

AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO

movido em face de

JEAN CARLOS ALMEIDA NEVES
, julgou
im
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte requerente em face da responsabilidade da requerida pelo sinistro que culminou na danificação veículo do seu associado, ocasionando dano material no montante de R$ 2.575,90 (dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).

Neste contexto, cumpre esclarecer que a pretensão da requerente encontra fulcro na Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal,

que assim preconiza:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor. Com efeito, aplica-se o disposto no art. 786 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

E, ainda, são as determinações dos
arts
. 346, III, e 349, do Código Civil:

“Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: (...)

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro.

Por força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias dos autos.

No presente caso, verifico que não restou demonstrado que o requerido deu causa ao acidente descrito nos autos. Isso porque, o Boletim de Ocorrência de id. 112857573, o qual foi confeccionado com informações unilaterais do associado da requerente, não esclarece a dinâmica do acidente, vejamos:

“Compareceu nesta Centra de Ocorrências o comunicante narrando que estava conduzindo o veículo (Toyota/
Etios
, placa: OBI6304, cor: branca) na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, em sentido rotatória a Av. Júlio Campos na pista da direita, quando o veículo (S10, placa AKK0H90, cor: preta) conduzido por Jean Carlos Almeida Neves, CPF: 049.201.211-30, RG: 23118520, entrou na rua sentido Bairro Figueirinha, no cruzamento que acredita que seja proibido, em frente a Viana Gás, colidindo com o veículo do comunicante, ocasionando danos materiais em ambos os veículos”

Em virtude disto, foi determinada de ofício a produção de prova testemunhal, porém a requerente não arrolou testemunha a ser inquirida e postulou pelo cancelamento da audiência de instrução e julgamento.

Portanto, muitas dúvidas recaem sobre a alegada culpa do requerido no acidente.

Ora, a requerente não comprovou a veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que lhe incumbiam, pois noDireito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

Deste modo, sem a prova dos fatos, as alegações da requerente se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que ele desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitiero
,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “
o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela requerente, de tudo que se extrai dos autos, observa-se que tais alegações apenas ficaram relegadas ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que o requerido tenha sido o causador do acidente descrito nos autos.

Nesse sentido:

“REGRESSIVA – Acidente de trânsito –
Revelia que não induz, necessariamente, à procedência dos pedidos – Provas acostadas à inicial insuficientes ao acolhimento da pretensão inicial, dada a divergência de dados, ausência de boletim de ocorrência pela segurada, dentre outros pontos – Sentença de improcedência mantida
– Observação de afastamento da condenação em honorários, dada a ausência de patrono constituído pelo réu – Recurso improvido, com observação.” (TJ-SP - AC: 10724747920198260100 SP 1072474-79.2019.8.26.0100, Relator: Lígia Araújo
Bisogni
, Data de Julgamento: 11/11/2021, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)

Portanto, ausentes os pressupostos que informam a espécie, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Isto posto,
julgo improcedente os pedidos
formulados na inicial e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Custas pela requerente. Deixo de condená-la ao pagamento de verba honorária à vista de
insubsistir
contenciosidade.

Após o trânsito em julgado arquivem-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.
”

(grifo no original)

Em suas razões recursais
(ID.

268750301)
a
Apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da comprovação do nexo causal e da responsabilidade civil do apelado.

Dos efeitos da revelia e celeridade processual.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
julgar procedente os pedidos iniciais
em sua integralidade
.

Recurso tempestivo e
devidamente recolhido
(ID.

269102761
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
.

APELADO(S):

JEAN CARLOS ALMEIDA NEVES
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
contra sentença que proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos de
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
movido em face de
JEAN CARLOS ALMEIDA NEVES
, julgou improcedente o
s
pedido
s

iniciais.

Em síntese, extrai-se dos autos, que a associação
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
, ajuizou Ação Regressiva em face do apelante, afirmando, em síntese, despendeu recursos financeiros no conserto do veículo do Sr
.
Adiek
Souza de Paula
, s
eu
associad
o
, em razão de acidente automobilístico ocasionado
por
JEAN CARLOS ALMEIDA NEVES
,
visando o ressarcimento pelos danos materiais sofridos.

O juízo monocrático, julgou
im
procedente o pedido inicial,
sob o fundamento de que não houve prova robusta de que o requerido, ora apelado, tenha sido o causador do acidente descrito nos autos.

Passo as teses recursais apresentadas pelo apelante.

1.
Da comprovação do nexo causal e da responsabilidade civil do apelado.

É cediço que

o artigo 786, do Código Civil, assim dispõe:
“Paga a indenização, o segurador
subroga-se
, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Considerando o texto legal, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor, não havendo que se falar em acordo celebrado entre as partes.

Nesse sentido e a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS –
ACORDO
REALIZADO ENTRE O CAUSADOR DO DANO E O PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO
SEGURADO – IRRELEVÂNCIA – DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA PELOS GASTOS PARA CONSERTO DO
VEÍCULO
– SÚMULA N. 188 DO STF
- RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

(N.U 1001902-09.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)

Nesses termos, a seguradora que arca com o pagamento dos danos advindos do acidente ocasionado pelo terceiro, se sub-roga no direito de exigir o ressarcimento.

A
apelante, em sua peça recursal assevera que
restou comprovada a
participação culposa do apelante no evento danoso,
e que os documentos apresentados nos autos são suficientes
para configuração da responsabilidade, sendo inexistente o dever de indenizar.

Não obstante, é importante frisar que cabe a quem conduz qualquer veículo ser prudente em cruzamentos de modo que possa deter o seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e outros veículos que tenham direito à preferência.

Como é possível observar dos documentos constantes nos autos, a colisão se deu quando o
apelado (S-10) ingressou
invadiu a avenida e
colidiu com
o veículo d
o
associad
o (YARIS)
que estava seguindo em frente na via
preferencial
com seu veículo,
isto conforme relatado
pelo associado
no Boletim de Ocorrência em que foi o comunicante
.

In
verbis
:

“Compareceu nesta Centra de Ocorrências o comunicante narrando que estava conduzindo o veículo (Toyota/
Etios
, placa: OBI6304, cor: branca) na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, em sentido rotatória a Av. Júlio Campos na pista da direita, quando o veículo (S10, placa AKK0H90, cor: preta) conduzido por Jean Carlos Almeida Neves, CPF: 049.201.211-30, RG: 23118520, entrou na rua sentido Bairro Figueirinha, no cruzamento que acredita que seja proibido, em frente a Viana Gás, colidindo com o veículo do comunicante, ocasionando danos materiais em ambos os veículos”

Observa-se que, a partir da narrativa contida no Boletim, é possível concluir que o apelante foi responsável pelo acidente.

Outrossim, embora seja uma declaração unilateral registrada pelo associado, pelas fotografias
é
possível verificar a dinâmica do acidente
, o que corrobora com o
relatado
pelo associado
no Boletim de Ocorrência
.

Para elucidar, segue imagem da cena do acidente:

Desta forma, tenho que a culpabilidade se deu pela conduta imprudente do apelado, o qual deveria ter se acurado antes de efetuar o cruzamento de uma avenida.

N
ão há qualquer entrave, restando incontroverso que o veículo da parte apelante cruzou a via preferencial, que por si só implica em negligência e culpa.

Neste sentido, tem-se o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. OBJETO.
DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO.
ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. CULPA EVIDENCIADA.
NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR
.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EVIDENCIADA
(CTB, ARTS. 28 E 29, II).
CULPA EXCLUSIVA.
AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA EVIDENCIADOS (CC, ARTS. 186 E 927). OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA VÍTIMA NO REPARO DE SEU VEÍCULO
. REDUÇÃO PATRIMONIAL COMPROVADA POR NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL PROVADO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO OU RECIBO DE QUITAÇÃO. EXIBIÇÃO. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE SOBREPREÇO NO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. VALOR ENCARTADO NA NOTA FISCAL INFERIOR AOS ORÇAMENTOS. VALOR CONSENTÂNEO COM ORÇAMENTOS APRESENTADOS POR OUTRAS OFICINAS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO ABALROADO COBERTO POR SEGURO. ACIONAMENTO. FACULDADE DA CONTRATANTE. RECUSA. VIOLAÇÃO AO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§2o E 11). 1. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego, provocando a colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação, ao condutor do automóvel abalroador, do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira (CTB,
arts
. 28 e 29, inciso II). 2. A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel que lhe precede na corrente de tráfego deriva da comezinha regra de trânsito segundo a qual todo motorista deve guardar distância razoável do veículo que segue à sua frente de forma que nenhuma manobra efetivada por seu condutor o alcance de surpresa, inviabilizando sua reação como forma de evitar que com ele venha a se chocar, compreendendo essas manobras imprevisíveis, inclusive, frenagens bruscas e eventuais defeitos mecânicos experimentados pelos veículos que seguem à frente, de forma que os condutores dos veículos que seguem atrás não podem invocar em seu socorro a imprevisibilidade do ocorrido como forma de isentarem-se da culpa por eventual colisão ou como fundamentação para alegação de culpa concorrente. 3. Não elidida a presunção de culpabilidade que milita em desfavor do condutor do veículo abalroador, porquanto, para além de a versão que delineara na irresignação que agitara, no sentido de que a condutora do veículo abalroado teria empreendido frenagem brusca visando à asseguração da travessia de transeunte em faixa de pedestre, não ter sido ratificada pelos elementos de convicção que ilustram os autos, a circunstância estaria, de todo modo, legitimada pelo comando normativo que preceitua que "nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança" (CTB, art. 42), deve ser ratificada e acolhida como expressão da sua culpa para a produção do evento danoso, ensejando a germinação do dever de indenizar ante os danos experimentados pelo proprietário do automóvel atingido. 4.
Aferida a culpabilidade pela produção do evento danoso e o nexo de causalidade enlaçando o sinistro havido aos danos dele originários, assiste ao proprietário do veículo
colidido
o direito de forrar-se com o que despendera
com a recuperação do automotor de sua propriedade que saíra danificado do evento danoso ante a implementação do silogismo delineado pelo
arts
. 186 e 927 do Código Civil para que a obrigação de indenizar resplandeça.
5. Sobeja uníssona a apreensão de que os orçamentos gozam de presunção de idoneidade quanto à demonstração do valor desembolsado ou ainda a ser despendido com o conserto do veículo sinistrado, e sua apresentação serve para auxiliar o Julgador no momento da fixação do quantum indenizatório pelos danos materiais suportados, tomado como parâmetro aquele de menor valor, exceto se houver comprovação de desembolso de quantia diversa ou for desqualificada a legitimidade da cotação. 6. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge que, formulada pretensão indenizatória lastreada na responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual e na culpa subjetiva, à parte autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e, ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (CPC, art. 373, incisos I e II). 7. No ambiente da responsabilidade civil aquiliana derivada de acidente de veículo, tendo a vítima lastreado a pretensão indenizatória volvida ao reembolso do que despendera no conserto de seu veículo com a colação de orçamentos e de notas fiscais emitidas pela concessionária que realizara o reparo, firmada a culpa do acionado, o pedido indenizatório resta devidamente aparelhado, devendo ser acolhido e a composição fixada com base no retratado, ainda que não colacionados os comprovantes de pagamento, notadamente se o causador do dano não lograra infirmar as notas fiscais ou que as cotações e o dispendido dissente do preço de mercado praticado por oficinas concorrentes para ultimação de reparos similares, conforme lhe estava afetado (CPC, art. 373, II). 8. A vítima de acidente de trânsito e proprietária do veículo abalroado pelo condutor causador do sinistro, ainda que mantenha relação securitária para o asseguramento do automóvel sinistrado, não está obrigada, sob o prisma do dever de minorar as próprias perdas -
duty

to

mitigate

the

loss
-, a acionar o seguro que contratara e debitar ao causador do dano tão somente o pagamento do correspondente à franquia, à medida em que, em decorrência da própria lógica inerente às relações contratuais, a utilização das coberturas securitárias encerra faculdade passível de ser exercida somente pela segurada, inclusive porque, caso assim proceda, poderá restar submetida a implicações de ordem contratual, a exemplo da perda de descontos em renovações subsequentes. 9. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC,
arts
. 85, §§2o e 11). 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1798736, 07316862820228070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, diante da cristalina caracterização do nexo de causalidade entre a conduta
do apelado
e o dano sofrido
pelo associado da apelante
, deve
o apelado
ser responsabilizado
pelo
ressarcimento dos valores pagos
pela apelante
para fins de conserto do veículo sinistrado
.

2.
Dos efeitos da revelia e celeridade processual.

No caso dos autos
os efeitos da revelia não implicam
na presunção absoluta
de veracidade da matéria fática alegada pelo autor, devendo o julgador pautar-se nos elementos provatórios apresentados no processo.

Todavia
, verifico que os fatos alegados na inicial não são
inverossímeis
,

nem estão em contradição com as provas dos autos, não se podendo recusar a presunção de veracidade decorrente da revelia,
ante a consonância com a realidade probatória da demanda, conforme 344 e 345 do Código de Processo Civil.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação,
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
condenar o apelado
ao
ressarcimento dos valores pagos pela apelante para fins de conserto do veículo sinistrado
no importe
de

R$ 2.575,90 (dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa centavos)
,
com incidência de
juros e correção monetária pela SELIC a partir do pagamento ao segurado
.

Por se tratar de recurso contra
sentença,
sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar
o apelado
ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025